Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600118-54.2021.6.16.0092
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2016. RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO
ELEITORAL. FALTA DE PROVAS. PROVIMENTO.
1. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve
amparar-se em prova robusta pela qual se demonstre, de forma inequívoca, a
prática de todos os elementos do fato criminoso imputado ao réu.
Precedentes.
[...]
4. Recurso provido.
(TRE/PR, Recurso Criminal nº 141, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 15/12/2020)

Outro ponto relevante a se destacar é que o dolo específico exigido - para obter
ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção - tem sido interpretado de
forma literal pela jurisprudência do TSE, que vem reafirmando ser atípica a
conduta destinada unicamente à obtenção de apoio político (HC 060277537, HC
3160, RHC 2211), por esta entendida a oferta com vistas a contratação de pessoal
para a campanha, financiamento etc.
Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do INQ 3.693, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
No entanto, não se exige pedido expresso de voto, mas tão somente a finalidade
de sua obtenção ou promessa de abstenção (Ac.-TSE, de 28.3.2023, no REspEl
nº 283 e, de 2.3.2011, nos ED-REspe nº 58245).
Dada, ainda, a especificidade do crime, que pressupõe a existência de disputa
política, são necessários alguns breves apontamentos.
Como em todo julgamento na esfera penal, é necessário, para além da conduta
típica consistente na análise da prática da ação (verbo) contida no núcleo do tipo
penal, que sejam consideradas as circunstâncias fáticas que envolvem tanto
perpetrador quanto vítima, a fim de assegurar que as desigualdades decorrentes
da relação de poder existente na sociedade em que inseridas as partes sejam
consideradas, para a obtenção de um julgamento justo. Exemplo recente desse

Num. 44319537 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
preceito é o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do CNJ.
No caso específico do crime de corrupção eleitoral, para além de levar-se em
conta a prática dos verbos típicos, é preciso analisar o contexto em que inseridos
o agente perpetrador e o agente beneficiário da vantagem. Explico.
Por certo, não buscará aqu

Inteiro teor:
15/01/2025
Número: 0600118-54.2021.6.16.0092

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/06/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Falsidade Ideológica, Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral sob o nº 0600118-
54.2021.6.16.0092, que julgou improcedente a denúncia, para absolver o réu Roberto dos Reis de
Lima das acusações, nos termos do CPP, art. 386, VII. (Ação Penal nº 0600118-54.2021.6.16.0092 em
que figuram como autor o Ministério Público e réus Roberto dos Reis de Lima, João Claudio Tozzi e
Lucineide Rita da Silva, sendo Roberto dos Reis Lima denunciado pela suposta prática do delito
previsto nos arts. 350 e 299 do CE e João Claudio Tozzi e Lucineide Rita da Silva denunciado pela
suposta prática do delito previsto no art. 299 do CE, de fatos que, segundo a denúncia, teriam
ocorrido da seguinte forma: "Fato 1: Em dia e horário não suficientemente especificado, mas certo
de que entre os dias 26 de setembro e 15 de dezembro do ano de 2020, neste Município e Comarca
de Goioerê/PR, o denunciado Roberto dos Reis de Lima, com consciência e vontade, omitiu na
prestação de contas final à Justiça Eleitoral (documento público), declaração que dela devia
constar para fins de prestação de contas dos recursos utilizados durante o período de campanha
eleitoral ao cargo eletivo de prefeito, ou seja, para fins eleitorais, consistente em omitir a aquisição
e distribuição de 200 cestas básicas no valor unitário de R$ 524,252, as quais totalizavam o
numerário de R$ 104.850,00 (...) Fato 2: Em dia e horário não suficientemente especificado, mas
certo de que entre os dias 26 de setembro e 15 de novembro do ano de 2020, neste Município e
Comarca de Goioerê/PR, o denunciado Roberto dos Reis de Lima, com consciência e vontade, deu
200 cestas básicas, avaliadas em R$ 524,255 a unidade, a diversos eleitores ainda não
identificados, dentre os quais os eleitores João Cláudio Tozzi e Lucineide Rita da Silva. Denota-se
as cestas básicas totalizaram gastos no valor de R$ 104.850,00, os quais não foram declaradas
porque proibidos pelo art. 39, § 6º, da Lei n. 9.504/1997 (Estabelece normas para as eleições) (...)
Fato 03: Em dia e horário não suficientemente especificado, mas certo de que entre os dias 26 de
setembro e 15 de novembro do ano de 20206, neste Município e Comarca de Goioerê/PR, os
denunciados João Claudio Tozzi e Lucineide Rita da Silva, com consciência e vontade, receberam,
em benefício de ambos, 2 (duas) cestas básicas, avaliadas em R$ 524,257 (quinhentos e vinte e
quatro reais e vinte e cinco centavos), para dar votos e apoio político a Roberto Reis de Lima,
candidato ao cargo de prefeito do município de Goioerê (...)". Em relação a João Cláudio Tozzi foi
ofertado e aceito o benefício do art. 28-A do CPP, sendo determinado desmembramento. Em
relação a Lucineide Rita da Silva foi concedida ordem de habeas corpus e determinado o imediato
trancamento do feito. Julgamento conjunto com o Recurso Criminal Eleitoral 0600166-
13.2021.6.16.0092. Ref: PIC nº MPPR-0055.21.000004-2; PC n. 0600733-78.2020.6.16.0092; AIME nº
0600002-48.2021.6.16.0092; APEL 0600166-13.2021.6.16.0092)
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ROBERTO DOS REIS DE LIMA (RECORRIDO)
ISABELA CHIMELLI STACHESKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319537
19/12/2024
14:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44319537 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.030

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600118-54.2021.6.16.0092 – Goioerê – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ROBERTO DOS REIS DE LIMA
ADVOGADO: ISABELA CHIMELLI STACHESKI - OAB/PR123105
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSOS
CRIMINAIS. CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART.
299
DO
CE).
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
ELEITORAL (ART. 350 DO CE). JULGAMENTO
CONJUNTO.
GRAVAÇÃO
AMBIENTAL.
INTERLOCUTOR. TEMA DE REPERCUSSÃO
GERAL Nº 979/STF. ILICITUDE. PROVA DA
QUAL DERIVAM AS DEMAIS. TEORIA DOS
FRUTOS
DA
ÁRVORE
ENVENENADA.
NULIDADE
POR
DERIVAÇÃO.
NÃO
DECLARAÇÃO
DE
CESTAS
BÁSICAS
SUPOSTAMENTE
UTILIZADAS
PARA
COMPRA DE VOTO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CRIME
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
DO
NEMO
TENETUR
SE
DETEGERE.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos criminais interpostos pelo Ministério
Público
Eleitoral
contra
sentenças
absolutórias
proferidas em ações penais que apuram a prática dos
crimes de corrupção eleitoral (art. 299 do Código
Eleitoral) e falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do

Num. 44319537 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
Código Eleitoral), atribuídos a Roberto dos Reis de
Lima e João Claudio Tozzi, candidatos nas eleições de
2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a validade da
gravação ambiental apresentada como prova dos
ilícitos eleitorais; (ii) a caracterização dos crimes de
corrupção eleitoral e falsidade ideológica eleitoral
diante do conjunto probatório apresentado; (iii) a
necessidade de provas robustas para afastar o princípio
do in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores, sem autorização judicial e com violação
à privacidade e à intimidade dos interlocutores, é
ilícita, conforme jurisprudência consolidada do STF no
Tema de Repercussão Geral 979, excetuando-se apenas
a hipótese em que registro de fato ocorrido em local
público desprovido de qualquer controle de acesso.
4. Mostrando-se ilícita a prova originária, porque
obtida por meio de gravação ambiental clandestina fora
das hipóteses autorizadoras, absolvem-se os réus em
razão de o acervo probatório restante ser dela
derivado.
5. O crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código
Eleitoral) exige prova inequívoca do dolo específico de
obter ou dar voto em troca de vantagem indevida. Não
restou demonstrada, no caso concreto, a oferta ou o
recebimento das cestas básicas, tampouco a finalidade
eleitoral do ato.
6. Não há crime de falsidade ideológica eleitoral (art.
350 do Código Eleitoral) quando o candidato omite da
prestação de contas os recursos utilizados para compra
de votos. Princípio do nemo tenetur se detegere.
7. A contradição dos depoimentos colhidos na fase
investigativa e judicial, somada à ausência de provas
materiais
concretas,
impede
a
condenação,
prevalecendo o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44319537 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
8. Recursos desprovidos.

Teses de julgamento: 1. A gravação ambiental realizada
por um dos interlocutores sem o consentimento dos
demais ou autorização judicial não é válida como meio
de prova, nos termos do Tema nº 979/STF. 2. A
condenação por corrupção eleitoral (art. 299 do CE) ou
falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE) exige
provas robustas que demonstrem a materialidade e
autoria dos crimes, bem como o dolo específico. 3. Na
ausência de provas suficientes, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo, resultando na absolvição dos
acusados.

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, arts.
299 e 350; Lei nº 9.296/96, art. 8º-A, §4º; CF/1988, art.
5º, XII; Tema de Repercussão Geral 979 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 979, Rel.
Min. Dias Toffoli; TSE, AgR-REspEl nº 060216566,
Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
22/10/2020; TSE, AgR-AI nº 060011970, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 09/06/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Num. 44319537 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
Tratam-se de Recursos Criminais, interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL nos autos das Ações Penais 0600118-54.2021.6.16.0092 e
0600166-13.2021.6.16.0092, em que se apura a ocorrência dos crimes conexos
de Corrupção Eleitoral (art. 299 do CE) e Falsidade Ideológica (art. 350 do CE),
atribuídos aos recorridos, ROBERTO DOS REIS DE LIMA (Autos 060011854)
e JOÃO CLAUDIO TOZZI (Autos 060011613).
Segundo a denúncia, contida no id. 43618257 (Proc. 060011854) e id. 43573730
(Proc. 060016613), o recorrido ROBERTO DOS REIS DE LIMA, então
candidato ao cargo de Prefeito de Goioerê nas Eleições de 2020, teria oferecido
ao recorrido JOÃO CLAUDIO TOZZI vantagem pecuniária, na forma de 2
cestas básicas, em troca de apoio político e dos votos seu e de sua esposa, bem
como, em momento posterior, teria omitido da prestação de contas apresentada à
Justiça Eleitoral a aquisição das aludidas cestas.
Já JOÃO CLAUDIO TOZZI, segundo a referida peça acusatória, teria aceitado a
oferta de ROBERTO DOS REIS DE LIMA em troca de seu voto e de apoio
político, vindo posteriormente a denunciar o fato ao órgão ora recorrente.
Após regular tramitação das ações penais em 1º Grau, sobrevieram sentenças (id.
43619313 - Proc. 060011854 e id. 43574129 - Proc. 060016613), ambas
absolutórias, contra as quais foram interpostos recursos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL (id. 43619317 - Proc. 060011854 e id. 43574135 -
Proc. 060016613).

1 - Processo 0600118-54.2021.6.16.0092

Em suas razões recursais (id. 43619317), alega o recorrente que, ao contrário da
conclusão contida na sentença recorrida, o conjunto probatório amealhado nas
fases investigatória e instrutória é robusto o suficiente para determinar a
condenação do recorrido ROBERTO DOS REIS DE LIMA como incurso nos
crimes tipificados nos arts. 299 e 350, ambos do Código Eleitoral, conforme
imputação contida na denúncia.
Ainda, rechaçou a argumentação contida na decisão objurgada de existência de
flagrante preparado, dado que o convite para participar de reunião na qual houve
a oferta de benesse em troca de votos e apoio político teria partido do recorrido

Num. 44319537 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
ROBERTO DOS REIS DE LIMA, e não do recorrido-denunciante JOÃO
CLAUDIO TOZZI, este último autor da gravação ambiental feita.
Segundo aduz, a conduta de JOÃO CLAUDIO TOZZI em nada interferiu nos
atos dolosos de ROBERTO DOS REIS DE LIMA, nem foi este induzido à
prática delitiva por aquele, tendo partido deste último a intenção premeditada de
oferecer vantagem indevida a eleitor.
Reforça que as divergências entre os depoimentos de JOÃO CLAUDIO TOZZI
prestados na fase inquisitorial e judicial decorrem de tentativa de desvencilhar-se
da responsabilidade penal, sendo que em declarações anteriores fora coeso em
suas versões, que corroboram o inteiro teor da denúncia.
Com relação ao julgamento pela improcedência da AIME 0600002-
48.2021.6.16.0092, que versava sobre os mesmos fatos, defende que em nada
infirma a conclusão pela existência de elementos suficientes para a condenação
do recorrido no âmbito penal, dado que há total independência das esferas
jurídicas.
Por fim, reitera a validade da gravação ambiental feita por um dos interlocutores
sem o conhecimento ou consentimento do outro para fins de comprovação da
ocorrência de ilícito, não havendo que se exigir, ainda, prévia autorização
judicial, visto não se tratar de interceptação de conversa.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso interposto para o fim
de, reformando a sentença recorrida, condenar ROBERTO DOS REIS DE LIMA
na forma da denúncia.
Em contrarrazões (id. 43619325), o recorrido ROBERTO DOS REIS DE LIMA
suscitou, como preliminar, a carência de ação, dada a inexistência de prova da
materialidade delitiva, visto que não houve apreensão das supostas cestas básicas
que teriam sido distribuídas, nem mesmo indicação de sua origem ou destino, à
exceção do depoimento do recorrido-denunciante JOÃO CLAUDIO TOZZI,
adversário político de ROBERTO DOS REIS DE LIMA.
Aduz, ainda, que, na fase judicial, JOÃO CLAUDIO TOZZI negou ter recebido
as cestas básicas de ROBERTO DOS REIS DE LIMA, o que retira a
credibilidade de seu depoimento anterior, prestado na fase investigativa,
constituindo a notícia-crime o ilícito de denunciação caluniosa.
No mérito, reiterou os argumentos trazidos em preliminar, reforçando a
inexistência de qualquer prova da aquisição ou distribuição de cestas básicas pelo
recorrido ROBERTO DOS REIS DE LIMA, bem como rechaçou o conteúdo da

Num. 44319537 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
gravação ambiental feita por JOÃO CLAUDIO TOZZI, por imprestáveis, dado
que estariam “editados e com frases soltas e fora de contexto”.
Pontua, ainda, que os mesmos fatos foram objeto da Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo 0600002-48.2021.6.16.0092, julgada improcedente em 1ª
Instância, por falta de provas, sem que tenha havido qualquer recurso pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
Reforçando o argumento trazido na sentença, o recorrido afirma ter ocorrido
hipótese de flagrante preparado, dada a conduta ativa do recorrido-denunciante
JOÃO CLAUDIO TOZZI.
Ao final, requer o acolhimento da preliminar arguida, para o fim de absolver
sumariamente o recorrido ROBERTO DOS REIS DE LIMA, ou, no mérito, a
manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

2 - Processo 0600166-13.2021.6.16.0092

Em suas razões recursais (id. 43574135), alega o recorrente que há robustez de
provas da autoria e materialidade da ocorrência do crime previsto no art. 299 do
Código Eleitoral, a ensejar a condenação do recorrido JOÃO CLAUDIO TOZZI.
Salienta que, nos termos do quanto já reconhecido pela autoridade sentenciante, a
gravação ambiental que instrui os autos e serve de base para a conclusão da
ocorrência da vantagem indevida foi realizada pelo recorrido, que nela figura
como interlocutor, tendo-a entregue ao recorrente por vontade própria,
prescindindo, ainda, de prévia autorização judicial.
Afirma haver relatos harmoniosos acerca da existência das cestas básicas, citando
a expressa menção a tais na gravação ambiental realizada, bem como pelos
diversos depoimentos do recorrido ao longo da investigação. Cita, ainda, os
depoimentos de Abraão Isaque Miranda Cavalcante e Lucineide Rita da Silva
como evidências da existência das cestas básicas e de sua distribuição como
moeda de troca nas eleições municipais de 2020 em Goioerê.
Aponta, também, o fato de que o recorrido possuiria renda familiar incompatível
com o recebimento de cestas básicas provenientes de programas sociais,
reforçando a conclusão de que a razão de ser desse recebimento seria a obtenção
de seu voto em favor do recorrido ROBERTO DOS REIS DE LIMA, conforme

Num. 44319537 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
previamente ajustado na reunião objeto da gravação ambiental feita.
Destaca que a consumação do delito advém da informação prestada tanto pelo
recorrido quanto por sua esposa, Lucineide, de que consumiram os produtos das
duas cestas básicas a eles entregues, caracterizando, portanto, inequívoca
aceitação da oferta de corrupção eleitoral.
Reforçou, ainda, o argumento de que a negativa dos fatos posteriormente pelo
recorrido, já na fase judicial, deu-se em razão da tentativa de desvencilhar-se da
responsabilidade penal, sendo que os relatos anteriores, prestados quando então
vigia o Acordo de Não Persecução Penal, mostraram-se harmoniosos e coesos,
descrevendo com detalhes a ocorrência do ilícito.
Segundo alega, o depoimento de Everaldo da Rocha dos Santos, participante da
reunião objeto da gravação ambiental, reforça a conclusão de que o encontro
destinava-se à obtenção de apoio político do recorrido.
Por fim, rebate a argumentação contida na sentença recorrida acerca da
prevalência da improcedência da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
ajuizada em virtude dos mesmos fatos aqui tratados, dada a independência das
esferas cível, penal e administrativa.
Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de
reformar a sentença a quo e condenar o recorrido JOÃO CLAUDIO TOZZI
como incurso no art. 299 do Código Eleitoral, na forma da denúncia.
Em contrarrazões (id. 43574141), aduz o recorrido que não existem provas a
justificar a reforma da sentença absolutória, baseando-se a acusação inteiramente
em evidências colhidas administrativamente durante o PIC, sem o crivo do
contraditório.
Alega, ainda, a ilegalidade da gravação efetuada pelo recorrido, ante a ausência
de prévia autorização judicial, requerendo seja declarada nula como prova.
Reforça que nenhuma prova produzida judicialmente, sob o contraditório,
demonstrou a ocorrência de qualquer ilícito penal, sendo que toda acusação
encontra-se baseada unicamente em depoimentos prestados na fase investigativa,
colhidos “no calor de uma campanha política”.
Argumenta que as pessoas de Abraão Isaque Miranda Cavalcante e Lucineide
Rita da Silva, esta última esposa do recorrido, cujos depoimentos na fase
investigativa servem de fundamento para o pedido de condenação formulado
pelo recorrente, não foram ouvidas em juízo, inexistindo em suas declarações,
mesmo na fase apuratória, qualquer evidência que comprove o recebimento de

Num. 44319537 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
cestas básicas pelo recorrido.
Com relação a Everaldo da Rocha dos Santos, reforça que este não teria
presenciado oferecimento de vantagens na reunião ocorrida, objeto da gravação
ambiental que entende ilegal.
Realça, ainda, argumento constante da sentença recorrida, no sentido de que nos
autos da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, Processo 0600002-
48.2021.6.16.0092, o recorrido ROBERTO DOS REIS DE LIMA foi
“inocentado” dos mesmos fatos tratados nesta Ação Penal, sendo impossível
cogitar-se da existência do corrompido sem a presença de um corruptor.
Pugna, ao final, pelo não provimento do recurso, para o fim de manter inalterada
a sentença absolutória proferida.

3 - Nesta Instância

Aportados os autos nesta Instância, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou
questão de ordem, consistente na existência de conexão entre os fatos objeto dos
Recursos Eleitorais 0600118-54.2021.6.16.0092 e 0600166-13.2021.6.16.0092,
requerendo fossem apensados para julgamento conjunto, na forma do art. 76 do
Código de Processo Penal (id. 43588094 - Proc. 060016613), o que foi deferido
(id. 43591780 - Proc. 060016613).
Em parecer nos autos (id. 43656387 - Proc. 060011854), a Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, com a rejeição
da preliminar de carência da ação, e, no mérito, pelo provimento parcial do
recurso interposto nos autos 0600118-54.2021.6.16.0092 e pelo provimento
integral daquele interposto no processo 0600166-13.2021.6.16.0092, por
entender suficientemente comprovada a ocorrência do crime tipificado no art.
299 do Código Eleitoral, em suas condutas ativa e passiva.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44319537 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06

I - Admissibilidade

Primeiramente, cumpre analisar o preenchimento dos requisitos para
conhecimento dos recursos interpostos.
Dos autos do Proc. 0600118-54.2021.6.16.0092, apesar de não certificado pelo
cartório eleitoral, em consulta aos expedientes dos autos na 1ª Instância é
possível verificar que o registro de ciência do recorrente, feito de forma
automática pelo sistema, deu-se em 02/05/2023 (expedição eletrônica em
19/04/2023), tendo o prazo final para interposição do recurso se exaurido em
12/05/2023 (art. 362 do Código Eleitoral), a despeito de cadastrado
incorretamente pela Zona Eleitoral como sendo de 5 (cinco) dias:

Verifica-se, no caso, que o recurso foi interposto pelo parquet em 08/05/2023
(id. 43619317 - Proc. 060011854), sendo, portanto, tempestivo.
Com relação ao Proc. 0600166-13.2021.6.16.0092, também verifica-se que não
houve certificação, pelo cartório eleitoral, acerca da data de intimação do
recorrente quanto à sentença (id. 43574129 - Proc. 060016613) e sua
complementação, após Embargos de Declaração (id. 43574133 - Proc.
060016613), nem mesmo quanto às datas de publicação das decisões no
Diário da Justiça Eletrônico.
Todavia, em consulta aos expedientes dos autos na 1ª Instância, é possível
verificar que o parquet foi intimado da sentença absolutória em 29/11/2022
(ciência automática pelo sistema), bem como que a publicação do decisum no
Diário da Justiça Eletrônico deu-se em 22/11/2022:

Num. 44319537 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06

Os Embargos de Declaração foram interpostos pelo ora recorrido JOÃO
CLAUDIO TOZZI ainda em 18/11/2022 (id. 43574132 - Proc. 060016613),
tendo sido julgados por meio da decisão de id. 43574133, da qual não consta
intimação expedida ao ora recorrente ou publicação no DJE, tendo o ora
recorrido dado ciência espontânea em petição de 09/01/2023 (id. 43574136 -
Proc. 060016613).
Dessa forma, considerando que o prazo de 10 (dez) dias para interposição de
recurso da decisão absolutória para o Ministério Público Eleitoral (art. 362 do
Código Eleitoral) encontrava-se interrompido pela interposição dos aclaratórios
(art. 275, § 5º, do Código Eleitoral), de cuja decisão o recorrente nunca foi
intimado, bem como que a interposição do recurso deu-se em 05/12/2022 (id.
43574135 - Proc. 060016613), tem-se que este é tempestivo.
Preenchidos, portanto, os requisitos legais referentes ao interesse recursal e à
tempestividade, conheço dos recursos interpostos e passo a analisá-los.

II - Preliminar de carência de ação

Suscita o recorrido ROBERTO DOS REIS DE LIMA, em contrarrazões
recursais (id. 43619325 - Proc. 060011854), preliminar de carência de ação,
fundada na assertiva de que a denúncia, com relação ao crime tipificado no art.
350 do Código Eleitoral, não se sustenta já na sua origem, tendo em vista que
inexiste prova da existência das cestas básicas que o recorrente reputa omitidas
em prestação de contas eleitorais.
Contudo, tal tese não se sustenta.
Como consabido, em sede de juízo de admissibilidade não se exige certeza de
autoria, mas apenas a presença de elementos indiciários suficientes para sustentar

Num. 44319537 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
a continuidade dos atos persecutórios.
A denúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se,
nessa fase, somente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade
(quando existente), não se demandando requisitos de certeza necessários à
prolação da sentença condenatória. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRESENÇA DE
INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE. RECEBIMENTO. JUSTA CAUSA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há ofensa aos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal - CPP, o
acórdão recorrido enfrentou de maneira clara e fundamentada a
desnecessidade da transcrição das notas taquigráficas, tendo, no caso, a
certidão de julgamento relatado a divergência que acolheu a preliminar de
nulidade.
2. A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios
mínimos e suficientes de autoria, prevalecendo, na fase de oferecimento
da denúncia o princípio do in dubio pro societate.
3. A Corte Regional decidiu pelo recebimento da denúncia, pois presente a
justa causa para o exercício da ação penal. Rever esta premissa, no sentido de
rejeitar a denúncia por atipicidade de conduta ou por ausência de autoria
delitiva, importa em incursão no conteúdo fático-probatório, incidindo, na
espécie, a Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1336744/MG, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/05/2019, T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 11/06/2019 - destaques acrescentados).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO
SOCIETATE.
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. ART. 1º, XIII, DO DECRETO-LEI N. 201/67.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.

Num. 44319537 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
1. Como é da jurisprudência do STJ, na fase de juízo de admissibilidade
da acusação vigora o princípio in dubio pro societate, de forma que, para
o recebimento da denúncia basta haver indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva. Nesse sentido: STJ, REsp 1.682.764/MA, Quinta
Turma, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 14/11/2018 e STJ,
AgRg no AREsp 7.00.786/BA, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, DJe 24/10/2018 (APn 885/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
5/12/2018,
DJe
10/12/2018).
2. Para rever o entendimento do Tribunal de origem e rejeitar a peça
acusatória seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1257276 PB 2018/0047103-4, Relator: Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2019 - destaques acrescentados).

No caso concreto, a materialidade do crime decorre da suposta omissão, na
prestação de contas eleitorais, de gastos em tese realizados com a aquisição e
distribuição de cestas básicas a eleitores do município em troca de votos.
A existência das referidas cestas básicas, segundo a acusação, advém do acervo
documental, gravação ambiental e depoimentos testemunhais colhidos na fase
investigatória, justificando, assim, a deflagração da ação penal.
Não se exige, na primeira fase da persecutio criminis, que a autoria e a
materialidade da prática de um delito estejam definitivamente provadas, uma vez
que a verificação de justa causa para a ação penal pauta-se em juízo de
probabilidade, não de certeza.
Havendo estrita observância dos requisitos legais previstos no art. 41 do Código
de Processo Penal - a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a
qualificação do denunciado e a tipificação dos delitos por ele cometidos - não há
que se falar em inépcia da peça acusatória.
Ademais, ao tempo do recebimento da denúncia, a licitude da gravação ambiental
feita por um dos interlocutores era reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal,
conforme a tese contida no Tema de Repercussão Geral 237.
Assim, não prevalece a alegação de ausência de justa causa a justificar a rejeição
de plano da denúncia, pelo que afasto a preliminar arguida.

Num. 44319537 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06

III - Escorço fático

Segundo consta dos autos, o Ministério Público Eleitoral, por meio do órgão ora
recorrente, deflagrou investigação acerca do eventual cometimento de crimes
eleitorais por parte de ROBERTO DOS REIS DE LIMA, então candidato a
prefeito no Município de Goioerê em 2020, em virtude de notícia-crime recebida
por meio do aplicativo Whatsapp daquele órgão, formulada por JOÃO
CLAUDIO TOZZI, na data de 18/12/2020, às 18h15 (id. 43618261 - Proc.
060011854).
De acordo com o narrado pelo denunciante, no dia 25/09/2020, por volta das
11h00, foi convidado a participar de uma reunião com o então candidato
ROBERTO pela pessoa de Everaldo Rocha, em seu escritório. Na referida
reunião, com a participação dos três envolvidos, o recorrido ROBERTO teria
feito ao recorrido JOÃO CLAUDIO promessas de vantagens “financeiras e
cargos”, caso ele fosse eleito prefeito. Mais especificamente, relatou JOÃO
CLAUDIO a oferta, feita por ROBERTO, de envio de 2 cestas básicas, dentre
200 que receberia, ao denunciante, o que teria ocorrido três dias depois. Tal
reunião foi objeto de gravação clandestina, feita por JOÃO CLAUDIO, na
qualidade de interlocutor (ids. 43619234, 43619235, 43619236 e 43619237 -
Proc. 060011854).
Após conclusão do PIC, o Ministério Público Eleitoral ofereceu denúncia contra
ROBERTO DOS REIS DE LIMA, JOÃO CLAUDIO TOZZI e Lucineide Rita
da Silva, descrevendo 3 fatos, sendo ROBERTO como incurso em dois e JOÃO
CLAUDIO e sua esposa, Lucineide, em apenas um (id. 43618257 - Proc.
060018854).
Ainda, pelo parquet, no mesmo ato, foi ofertada proposta de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) aos denunciados JOÃO CLAUDIO e Lucineide (ids.
43618258 e 43618259 - Proc. 060011854).
Na sequência, sobreveio decisão do juízo a quo pela inexistência de fato típico na
conduta de Lucineide, pelo que lhe foi concedida, de ofício, ordem de habeas
corpus para “trancamento e consequente arquivamento do feito nº 0600118-
54.2021.6.16.0092 em seu desfavor, restando prejudicada a oferta do benefício

Num. 44319537 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
do art. 28-A do CPP feita pelo MPE” (id. 43619242 - Proc. 060011854). No
mesmo ato, foi determinada a realização de audiência com JOÃO CLAUDIO
para oferecimento da proposta de ANPP, além do desmembramento dos autos em
relação a si, autuando-se, então, a Ação Penal 0600166-13.2021.6.16.0092. Por
fim, com relação a ROBERTO, a denúncia foi recebida e determinado seu
processamento nos autos da Ação Penal 0600118-54.2021.6.16.0092.
Realizada a audiência para oferta do ANPP, estando o réu assistido por defensor
dativo, JOÃO CLAUDIO expressamente confessou a prática do crime tipificado
no art. 299 do Código Eleitoral, em sua modalidade passiva, declarando ter
recebido de ROBERTO DOS REIS DE LIMA duas cestas básicas em troca de
seu voto, tendo o acordo sido homologado pelo juízo eleitoral (ids. 43574029 e
43574031 - Proc. 060016613).
Ante o não cumprimento das condições do ANPP por JOÃO CLAUDIO TOZZI,
o acordo foi revogado, com o consequente recebimento da denúncia (id.
43574054).
Após regular processamento, ambos os processos foram julgados improcedentes.
O fundamento da absolvição de ROBERTO DOS REIS DE LIMA, conforme
consignado na sentença recorrida, foi a suposta configuração de flagrante
preparado pela gravação ambiental produzida por JOÃO CLAUDIO TOZZI, que
teria provocado diretamente os eventos desencadeadores da reunião onde teria se
dado a oferta de vantagem em troca de voto (id. 43619313 - Proc. 060011854).
No que tange a JOÃO CLAUDIO TOZZI, julgado por outra magistrada, foi
rechaçada a tese de flagrante preparado, advindo a absolvição do entendimento
de que os mesmos fatos foram objeto de análise em sede de Ação de Impugnação
de Mandato Eletivo, julgada improcedente e preclusa, inexistindo novas
evidências para se infirmar a conclusão já alcançada nos autos da AIME (id.
43574129 - Proc. 060016613).
Referida AIME, registrada sob nº 0600002-48.2021.6.16.0092, teve início por
representação do Ministério Público Eleitoral em 1º Grau, tratando, entre outros,
dos mesmos fatos narrados na denúncia apresentada posteriormente nestes autos
(id. 70590156 - Proc. 060000248 PJe1).
Naqueles autos, após regular processamento, sobreveio sentença de
improcedência (id. 105901264 - Proc. 060000248 PJe1), sob o fundamento - no
que interessa a estes recursos - de ter havido flagrante preparado na reunião
objeto da gravação ambiental realizada por JOÃO CLAUDIO TOZZI, em que a

Num. 44319537 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
promessa de vantagem teria sido feita, bem como pela ausência de prova material
da existência das cestas básicas objeto dessa promessa.
Da sentença proferida nos autos da AIME, não foi interposto qualquer recurso
pelo Ministério Público Eleitoral.
Por fim, em consulta ao sistema SISTOT, verifica-se que, nas Eleições ocorridas
em 2020 no Município de Goioerê, ROBERTO DOS REIS DE LIMA sagrou-se
vencedor, sendo eleito prefeito com 7.055 votos, correspondentes a 43,17% do
total de votos válidos. Outros 3 candidatos disputaram aquele pleito, tendo o
segundo colocado recebido 4.486 votos (27,45%), o terceiro colocado, 4.466
votos (27,33%) e, o quarto colocado, apenas 336 votos (2,06%).
Já JOÃO CLAUDIO TOZZI foi candidato a vereador pelo PDT, partido que
lançou candidatura própria ao cargo de prefeito, indeferida por decisão definitiva
da Justiça Eleitoral, vindo a receber 57 votos e não logrando êxito em ser eleito.
Feita essa digressão, adentra-se ao mérito recursal.

IV - Mérito recursal

1 - Crimes em espécie

O crime de corrupção eleitoral - ou captação ilícita de sufrágio ou, ainda, compra
de votos - encontra-se assim tipificado no Código Eleitoral:

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.

O artigo 299 do Código Eleitoral, citado acima, descreve condutas tanto ativas
quanto passivas, caracterizando-se, em ambas as modalidades, como crime
formal, ou seja, prescinde da consumação do resultado naturalístico previsto no
tipo para a sua ocorrência, bastando, para isso, a conduta do agente.

Num. 44319537 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
No entanto, para a caracterização do tipo penal em questão, exige-se a
demonstração de um elemento subjetivo diverso do dolo, o especial fim de agir.
Ao trazer em sua redação a expressão “para obter ou dar voto e para conseguir ou
prometer abstenção”, o tipo exige a comprovação da finalidade eleitoral na
conduta perpetrada, sob pena de se configurar sua atipicidade.
Discorrendo sobre referido ilícito, Carlos Mario da Silva Velloso e Walber de
Moura Agra (Direito eleitoral - crimes eleitorais. Disponível em: Minha
Biblioteca, Editora Saraiva, 2020) assim esclarecem:

Esse crime se perfaz com a ação de dar, oferecer, prometer, solicitar ou
receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem,
para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que não
seja aceita (art. 299 do CE).
O legislador ordinário redigiu a previsão do art. 299 do Código Eleitoral
fazendo uma fusão dos verbos apresentados na legislação penal –
nomeadamente, nos arts. 317 e 333 do Código Penal, que tratam de corrupção
passiva e ativa –, garantindo um amplo campo de incidência para sua
tipificação eleitoral.
Tomando como referência a categorização penal, nota-se que a previsão
eleitoral poderá ocorrer por conduta ativa (dar, oferecer, solicitar ou
prometer) ou por conduta passiva (receber). Conforme indica a jurisprudência
do Tribunal Superior Eleitoral, trata-se de crime comum, em que qualquer
pessoa pode cometê-lo. Inclusive, sendo cabível em concurso de pessoas e
coautoria. Contudo, na articulação passiva, parte da doutrina registra que o
receptor do benefício deverá ser eleitor, salvo contrário o crime seria
impossível. Ocorre que tal posicionamento não fez análise ampla do texto do
artigo, na medida em que é possível solicitar benefício para “si ou outrem”.
Logo, um não eleitor poderá tomar a posição passiva, indicando a vantagem
para um terceiro.
Apresenta natureza formal, independe de sua realização, bastando a
implementação dos atos contidos no tipo penal, independentemente se o
eleitor a aceitou ou não. As condutas descritas somente se configuram crime
quando são utilizadas para a obtenção de voto ou sua abstenção; sem esse
escopo não se configura o crime.
Descura-se que do exame do conceito de corrupção, chegar-se-á à conclusão
de que se trata da afronta a parâmetros legais, diante da sobreposição do
interesse privado em detrimento do interesse público. De modo que a

Num. 44319537 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
corrupção expressa um desvalor da ética dos negócios públicos e o
sentimento de não corrupção se liga à excelência das atuações
governamentais.

Nessa mesma linha, a lição de José Jairo Gomes (Crimes Eleitorais e Processo
Penal Eleitoral. Disponível em: Minha Biblioteca, 6ª edição. Grupo GEN, 2022):

Note-se, porém, que a descrição contida no art. 299 reúne as duas
modalidades de corrupção: a ativa e a passiva.
O objeto jurídico é a liberdade do eleitor de escolher livremente, de acordo
com sua consciência e seus próprios critérios e interesses, o destinatário de
seu voto. Tanto a dação, a oferta ou a promessa, quanto a solicitação e o
recebimento de vantagem podem criar vínculo psicológico no eleitor, gerando
obrigação moral que o force a apoiar determinada candidatura em razão da
vantagem auferida ou apenas acenada.
O crime em tela é comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa física.
Admissível é o concurso de pessoas, sob a forma de coautoria ou
participação.
No que concerne à corrupção eleitoral ativa (dar, oferecer, prometer) não é
imprescindível que o autor seja candidato ou tenha com este um vínculo
formal, como ocorre com a pessoa contratada para trabalhar na campanha.
Isso porque qualquer pessoa pode dar, oferecer ou prometer vantagem para
eleitor votar ou deixar de votar em determinado candidato.
Já quanto à corrupção eleitoral passiva (solicitar ou receber), há quem
entenda que a conduta típica somente pode ser cometida por eleitor, cidadão
ativo. Para essa corrente, se o agente não for eleitor, não haverá crime, pois
ao não eleitor é negado o direito de votar. Tratar-se-ia de crime impossível, já
que o bem jurídico protegido – liberdade do voto – em nenhum momento
estaria em perigo ou ameaçado. Nesse sentido, afirmam Decomain e Prade
(2004, p. 382): “Na perspectiva, porém, de solicitar ou receber vantagem,
para dar voto ou para abster-se de votar, é necessária a qualidade de eleitor.
Se aquele que faz a solicitação ou recebe a vantagem não é eleitor, o crime
previsto neste artigo não se configura”. Na mesma linha, Barreiros Neto
(2011, p. 398) expõe: “Já na modalidade passiva, a prática será exclusiva de
eleitor”.
Contudo, essa interpretação é equivocada. Na modalidade passiva, a
solicitação ou o recebimento de vantagem também pode ser “para conseguir

Num. 44319537 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
ou prometer abstenção”, conforme registrado no próprio tipo legal. Uma
pessoa cujos direitos políticos estejam suspensos, portanto um não eleitor,
pode solicitar ou receber vantagem ou benefício (para si, para outrem, para si
e para outrem) para obter voto de terceiro ou para conseguir abstenção de
outrem. Isso, aliás, aconteceu incontáveis vezes – e ainda hoje ocorre –,
bastando pensar em situações em que alguém recebe vantagem não só para
apoiar determinada candidatura, como também para obter o apoio de seus
familiares. O mesmo se pode dizer na hipótese em que o eleitor se encontra
inscrito em circunscrição eleitoral diversa daquela em que ocorre o fato; por
exemplo: em eleição municipal, alguém solicita ou recebe vantagem de
candidato de município diverso daquele em que ele se encontra inscrito,
prometendo-lhe, porém, conseguir o voto ou a abstenção de eleitor do
município do candidato.
Sujeito passivo é a sociedade. Na corrupção ativa, o eleitor que refuga a
oferta também pode figurar como vítima secundária.
O tipo objetivo apresenta as modalidades de corrupção eleitoral ativa e
passiva.
A ativa relaciona-se às condutas de dar, oferecer ou prometer dinheiro,
dádiva, ou qualquer outra vantagem a determinado eleitor, para obter voto ou
conseguir abstenção, ainda que a oferta não seja aceita pelo destinatário.
Aqui, basta a intencionalidade, não sendo necessário que haja pedido
expresso de voto.
Dar significa entregar, prestar, transferir concretamente a posse de uma coisa
a alguém. Implica uma ação efetivando a entrega real de um bem ou produto.
Oferecer denota apresentar, propor, colocar algo à disposição de alguém,
exibir uma coisa para que subsequentemente seja aceita.
Já prometer tem o sentido de acenar, anunciar, firmar compromisso ou acordo
obrigando-se entregar.
Saliente-se que tanto a oferta quanto a promessa não podem ser genéricas,
devendo ser dirigidas a uma ou a algumas pessoas, ou a um grupo específico
e determinável de pessoas.
Por sua vez, a corrupção eleitoral passiva liga-se às condutas de solicitar ou
receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para dar voto ou conseguir abstenção, ainda que a oferta não seja
aceita.
Solicitar significa pedir, requerer, demandar, postular.
Receber tem o sentido de auferir, obter, ganhar, granjear, embolsar, entrar na
posse ou detenção de uma coisa.
Tanto na modalidade ativa quanto na passiva, o crime em exame é comissivo,
exigindo, portanto, a realização de uma ação por parte do agente.

Num. 44319537 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
Outrossim, é de forma livre, podendo ser realizado por diversos meios: fala,
gesto, escrito.
Trata-se, ainda, de delito de ação múltipla, também chamado de conteúdo
variado ou alternativo misto. Nesse, o tipo abriga várias condutas, podendo o
ilícito ser executado com a realização de ações diversas. Haverá, porém,
crime único se mais de uma conduta for concretizada em relação à mesma
vítima em idêntico contexto fático. Assim, por exemplo, haverá um só crime
de corrupção ativa se o agente prometer e, depois, efetivamente dar dinheiro a
eleitor para obter voto.
O objeto material do delito é dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem.
Dinheiro é por excelência instrumento de troca. Como tal deve-se entender
moeda corrente ou papel-moeda, cédulas ou moedas empregadas como meio
de pagamento. O dispositivo legal não impõe que o dinheiro seja o de
circulação oficial no Brasil, do que se conclui que a conduta pode ter por
objeto moedas estrangeiras, em curso, como dólar americano, euro etc. Nessa
categoria, porém, não entram moedas sem valor corrente, mas meramente
histórico ou comemorativo.
A seu turno, o termo dádiva é comumente empregado com o sentido de
donativo, presente, recompensa ou gratificação. Trata-se de objeto da doação.
Tecnicamente, doação é o contrato unilateral e gratuito em que há a
transferência de “bens ou vantagens” de um patrimônio a outro (CC, art.
538). Os bens ou as vantagens transmitidas devem ter natureza econômica,
incrementando o patrimônio do donatário. Assim, seu objeto pode ser
qualquer coisa ou bem in commercio, e, pois, que tenha valor econômico e
possa ser alienada. Conforme salienta Pereira (2009, p. 212), podem ser
doados
bens
“imóveis,
móveis
corpóreos,
móveis
incorpóreos,
universalidades, direitos patrimoniais não acessórios”. Assim, também pode
ser objeto de dádiva direito de crédito, remissão de dívida (CC, art. 385). Por
outro lado, a dádiva pode referir-se a bens presentes e futuros. Como exemplo
destes últimos, pense-se em coisas que ainda serão adquiridas, frutos
pendentes que serão colhidos no tempo adequado, cria de animal prenhe.
Já a elementar típica qualquer outra vantagem constitui cláusula aberta,
debaixo da qual podem ser compreendidos qualquer benefício, proveito,
ganho, lucro, privilégio, direito, utilidade ou serventia. Sozinha, essa cláusula
torna desnecessárias as duas outras que a precedem. Como a regra legal não
especifica, não é mister que a vantagem tenha caráter patrimonial; pode, pois,
ser de ordem pessoal, moral, religiosa ou política. Nesse sentido, imagine-se
eleitor que, para votar em certa candidata, lhe solicita que com ele pratique
“conjunção carnal” ou “outro ato libidinoso” (CP, art. 213). Assim, nessa
categoria também entram bens sem valor econômico corrente, mas

Num. 44319537 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
meramente histórico ou comemorativo, tais como moedas antigas e selos,
objetos de valor sentimental.
O dinheiro, a dádiva ou a vantagem dada, oferecida, prometida, solicitada ou
recebida pode ser para si ou para outrem, ou seja: para o próprio corrompido
ou para terceira pessoa. Exemplos: (i) candidato dá dinheiro a eleitor para
obter o seu voto; o corrompido recebe o dinheiro para si próprio; (ii) para
conseguir o voto de determinado eleitor, candidato promete entregar telhas ao
seu genitor, custear tratamento médico de seu tio ou contratar sua irmã para
trabalhar na Administração Pública, caso seja eleito; aqui a vantagem é
prometida a terceiro.
Note-se que ambas as modalidades de corrupção podem ocorrer no mesmo
evento. No exemplo (i), o candidato que dá dinheiro a eleitor para obter-lhe o
voto pratica o delito de corrupção ativa, enquanto o eleitor que recebe o
numerário comete o de corrupção passiva. Nesse caso, tanto o corruptor
quanto o corrompido poderão figurar no polo passivo do mesmo processo
penal.
(...)
O tipo objetivo não contém elemento normativo atinente ao momento de
realização do fato. De sorte que é irrelevante “o período em que se deu a
conduta típica, pois a condição de candidato não é fundamental para a
consumação do crime, que pode ocorrer em qualquer tempo. Para a
configuração deste tipo penal, basta que a vantagem oferecida esteja
vinculada à obtenção de votos” (TSE – AgAI nº 383/SP – DJe, t. 102, 26-5-
2020). Daí que “o requerimento de registro de candidatura é irrelevante para a
configuração do delito do art. 299 do Código Eleitoral. A exigência da
formalização de candidatura não é elemento do tipo penal” (TSE – REspe nº
311285/DF – DJe 19-8-2020).
No que concerne ao tipo subjetivo, só é típica a conduta dolosa, não sendo
prevista a modalidade culposa.
Há previsão de elemento subjetivo do tipo, assim expresso: “para obter ou dar
voto e para conseguir ou prometer abstenção”. Destarte, para a perfeição do
crime é preciso que a causa da conduta esteja relacionada diretamente ao
exercício do sufrágio, isto é, obter ou dar voto, bem como conseguir ou
prometer abstenção de voto. Caso contrário, atípica será a conduta.
(...)
O crime em exame é instantâneo e de natureza formal. Para sua consumação,
basta a simples oferta (ainda que não seja aceita), a só promessa (ainda que
não seja cumprida) ou a mera solicitação (ainda que não seja atendida). A
entrega concreta, efetiva, real da coisa, bem ou produto, ou mesmo a
transferência de sua propriedade, posse ou detenção, configura o esgotamento

Num. 44319537 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
da ação delituosa.
A tentativa não é admitida: “2. O crime de corrupção eleitoral, por ser crime
formal, não admite a forma tentada, sendo o resultado mero exaurimento da
conduta criminosa” (TSE – Ag nº 8905/MG – DJ, v. 1, 19-12-2007, p. 224).

Embora formal (quando há a oferta ou solicitação de vantagem ou promessa de
vantagem em troca do voto ou abstenção), tal crime pode, em vários casos, ter
também materialidade (quando há a efetiva entrega da vantagem ou quando a
promessa é formalizada por meio que permita sua constatação material).
Outrossim, para que haja condenação, necessita-se de prova robusta da autoria do
crime. Esse é o entendimento dos tribunais:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. CRIME ELEITORAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART.
299 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
REVALORAÇÃO
DA
MOLDURA
FÁTICO–PROBATÓRIA
DELINEADA
NO
ACÓRDÃO.
POSSIBILIDADE
NESTA
SEARA
ESPECIAL.
PRECEDENTES.
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.
NECESSIDADE
DE
PROVAS
ROBUSTAS DA PRÁTICA DE TODOS OS ELEMENTOS DO FATO
CRIMINOSO.
PRECEDENTES.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve
amparar–se em prova robusta pela qual se demonstre, de forma inequívoca, a
prática de todos os elementos do fato criminoso imputado aos réus
(AgR–Respe n° 47570/SP, Rel. designado Min. Admar Gonzaga, DJe de
13.12.2018; AI nº 651–17/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20.3.2017;
REspe nº 5695–49/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 10.4.2015),
o que não se verificou no caso dos autos.
3. Na hipótese vertente, os elementos fático–probatórios delineados no aresto
regional são frágeis e, justamente por isso, insuficientes para comprovar, de
forma hialina, a oferta/entrega de dinheiro aos eleitores com a finalidade de
obter–lhes os votos, na ocasião visita à casa da família. Diante disso,
reputa–se acertado o acórdão da Corte de origem que afastou a condenação
dos ora agravados pela prática do crime de corrupção eleitoral.
4. Os argumentos expendidos no agravo interno são insuficientes para
modificar a decisão objurgada.

Num. 44319537 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE, Agravo de Instrumento nº 060011970, Acórdão, Relator(a) Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 113, Data
09/06/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO
ELEITORAL. FALTA DE PROVAS. PROVIMENTO.
1. A condenação pelo crime eleitoral previsto no art. 299 do CE deve
amparar-se em prova robusta pela qual se demonstre, de forma inequívoca, a
prática de todos os elementos do fato criminoso imputado ao réu.
Precedentes.
[...]
4. Recurso provido.
(TRE/PR, Recurso Criminal nº 141, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 15/12/2020)

Outro ponto relevante a se destacar é que o dolo específico exigido - para obter
ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção - tem sido interpretado de
forma literal pela jurisprudência do TSE, que vem reafirmando ser atípica a
conduta destinada unicamente à obtenção de apoio político (HC 060277537, HC
3160, RHC 2211), por esta entendida a oferta com vistas a contratação de pessoal
para a campanha, financiamento etc.
Nesse mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do INQ 3.693, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
No entanto, não se exige pedido expresso de voto, mas tão somente a finalidade
de sua obtenção ou promessa de abstenção (Ac.-TSE, de 28.3.2023, no REspEl
nº 283 e, de 2.3.2011, nos ED-REspe nº 58245).
Dada, ainda, a especificidade do crime, que pressupõe a existência de disputa
política, são necessários alguns breves apontamentos.
Como em todo julgamento na esfera penal, é necessário, para além da conduta
típica consistente na análise da prática da ação (verbo) contida no núcleo do tipo
penal, que sejam consideradas as circunstâncias fáticas que envolvem tanto
perpetrador quanto vítima, a fim de assegurar que as desigualdades decorrentes
da relação de poder existente na sociedade em que inseridas as partes sejam
consideradas, para a obtenção de um julgamento justo. Exemplo recente desse

Num. 44319537 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
preceito é o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, do CNJ.
No caso específico do crime de corrupção eleitoral, para além de levar-se em
conta a prática dos verbos típicos, é preciso analisar o contexto em que inseridos
o agente perpetrador e o agente beneficiário da vantagem. Explico.
Por certo, não buscará aquele que oferece vantagem em troca do voto a captação
do sufrágio daquele que já é reconhecidamente seu eleitor, sendo, portanto, não
raro que a transação se dê entre adversários políticos.
Por essa razão, a simples qualidade de adversário não desqualifica a denúncia
feita por eleitor de que houve tentativa de cooptação de seu voto.
Assim também, a denúncia da captação ilícita do sufrágio, salvo nos casos de
atuação prévia da polícia ou Ministério Público, invariavelmente se originará de
adversários políticos, interessados, por óbvio, no impedimento da candidatura
que a eles se opõe.
Em conclusão, a qualidade de adversário político daquele cujo voto é desejado
não fulmina, por si só, a credibilidade de seu depoimento, havendo a necessidade
de que o julgador analise cuidadosamente a plausibilidade da narrativa e a
existência de elementos outros a indicar que os fatos descritos configuram o
ilícito.
Por fim, acerca do princípio da insignificância pelo valor da negociação relativa
ao voto, é firme a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de sua
inaplicabilidade aos crimes cujo bem jurídico tutelado seja a liberdade do voto,
como é o caso do art. 299 do Código Eleitoral. Nesse sentido:

Agravo regimental em agravo de instrumento. Inviabilidade de reexame de
fatos e provas na instância extraordinária. Súmula 279 do Supremo Tribunal
Federal. Inocorrência de prescrição. Ausência dos requisitos exigidos para a
aplicação do princípio da insignificância. Crime continuado. Aplicabilidade
do art. 71 do Código Penal. Dissídio jurisprudencial não configurado.
Similitude fática entre os julgados não verificada. Manutenção da decisão
atacada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº10672, Acórdão,
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
25/11/2010)

Num. 44319537 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
No Voto condutor do Acórdão, assim deliberou a e. Min. Carmen Lúcia:

O princípio da insignificância, conforme afirmado na decisão agravada, não
pode ser aplicado porque o bem tutelado é o livre exercício do voto, a lisura
do processo de obtenção do voto. O grau de reprovabilidade do
comportamento do Agravante não pode ser considerado como reduzido e o
bem jurídico tutelado não é ínfimo. Ausentes, portanto, os requisitos
necessários à aplicação do referido princípio.

Já a chamada falsidade ideológica eleitoral encontra-se assim tipificada no art.
350 do Código Eleitoral:

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o
documento é público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-
multa, se o documento é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e
comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é
de assentamentos de registro civil, a pena é agravada.

Encontra eco no art. 299 do Código Penal, do qual difere pela exigência do dolo
específico, consubstanciado no especial fim de agir contido na expressão “para
fins eleitorais”.
É crime formal, consumando-se com a prática de qualquer das condutas-núcleo
do tipo penal, caracterizando-se a potencialidade lesiva pelo risco ou ameaça à fé
pública (TSE, Ac.-TSE, de 22.10.2020, no AgR-REspEl nº 060216566 e, de
7.12.2011, no HC nº 154094).
Discorrendo sobre o crime, Marcus Vinícius Furtado Coelho (in Direito Eleitoral,
Direito Processual Eleitoral E Direito Penal Eleitoral. 4.ED. Belo Horizonte:
Fórum,
2016.
Disponível
em:
https://www.forumconhecimento.com.br/livro/L1454. p. 442) assim leciona:

Num. 44319537 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06

a) Ação nuclear: crime de condutas variadas, a iniciar por omitir, no sentido
de não mencionar, deixar de escrever em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar; depois por inserir, como sinônimo de
anexar; por fim, fazer inserir, ou seja, fixar, colocar, incluir declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita.
No exame das condutas, considera-se que haverá a tipificação do crime
em relação à omissão se for exigível a declaração omitida. Acrescenta o
parágrafo único que funcionário público o qual prevalece de seu cargo para
cometer o procedimento que dá ensejo ao crime em tela tem sua pena
agravada conforme determinação do art. 285 do CE. Agrava-se a sanção
penal caso a falsificação ou alteração seja de assentamento de registro
público. Ademais, exige-se que a falsidade seja de fato juridicamente
relevante, do contrário incorrerá em atipicidade. [grifou-se]

Dessa feita, tem-se que será atípica a conduta do agente quando omite de
documento público ou particular informação cuja obrigatoriedade de declaração
não se exige.
Feito esse introito e antes de adentrar ao conjunto probatório propriamente dito, é
preciso analisar a questão prejudicial referente à validade das provas produzidas.

2 - Validade da gravação ambiental

Assim descreve a peça acusatória de id. 43618257 (Proc. 060011854) as
condutas típicas atribuídas ao recorrido ROBERTO DOS REIS LIMA:

1º Fato:
Em dia e horário não suficientemente especificado, mas certo de que entre os
dias 26 de setembro e 15 de dezembro do ano de 20201, neste Município e
Comarca de Goioerê/PR, o denunciado ROBERTO DOS REIS DE LIMA,
com consciência e vontade, omitiu na prestação de contas final à Justiça
Eleitoral (documento público), declaração que dela devia constar para fins de
prestação de contas dos recursos utilizados durante o período de campanha

Num. 44319537 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
eleitoral ao cargo eletivo de prefeito, ou seja, para fins eleitorais, consistente
em omitir a aquisição e distribuição
de 200 (duzentas) cestas básicas no valor unitário de R$ 524,252 (quinhentos
e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), as quais totalizavam o
numerário de R$ 104.850,00 (cento e quatro mil e oitocentos e cinquenta
reais), conforme autos de prestação de contas n. 0600733-78.2020.6.16.0092,
atendimento de fls. 05/07, gravação ambiental de fls. 08 (25min50seg), termo
de declaração de João Claudio Tozzi de fls. 15 e termo de declaração de
Lucineide Rita da Silva de fls. 16.
Denota-se que tais gastos não foram declaradas porque proibidos pelo art. 39,
§ 6º, da Lei n. 9.504/1997 (Estabelece normas para as eleições)

2º Fato:
Em dia e horário não suficientemente especificado, mas certo de que entre os
dias 26 de setembro e 15 de novembro do ano de 20204, neste Município e
Comarca de Goioerê/PR, o denunciado ROBERTO DOS REIS DE LIMA,
com consciência e vontade, deu 200 (duzentas) cestas básicas, avaliadas em
R$ 524,255 (quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) a
unidade, a diversos eleitores (ainda não identificados), dentre os quais os
eleitores JOÃO CLÁUDIO TOZZI e LUCINEIDE RITA DA SILVA, para
obtenção de votos.
Denota-se as cestas básicas totalizaram gastos no valor de R$ 104.850,00
(cento e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais), os quais não foram
declaradas porque proibidos pelo art. 39, § 6º, da Lei n. 9.504/1997
(Estabelece normas para as eleições).
Segundo o apurado, o denunciado ROBERTO DOS REIS DE LIMA, em
reunião realizada com o eleitor JOÃO CLÁUDIO TOZZI e com o advogado
EVERALDO DA ROCHA DOS SANTOS, afirmou que receberia 200
(duzentas) cestas básicas e mandaria “um negócio” para JOÃO CLÁUDIO
TOZZI (gravação ambiental: 25min50seg).
Posteriormente, em oitiva realizada pelo Ministério Público, os eleitores
JOÃO e LUCINEIDE confirmaram o recebimento de 2 (duas) cestas básicas
do candidato ROBERTO DOS REIS DE LIMA, conforme atendimento de
fls. 05/07, gravação ambiental de fls. 08, termos de declaração fls. 15/16.

Com relação a JOÃO CLAUDIO TOZZI, assim constou da denúncia de id.
43573730 (Proc. 060016613):

Num. 44319537 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06

3º Fato:
Em dia e horário não suficientemente especificado, mas certo de que entre os
dias 26 de setembro e 15 de novembro do ano de 20206, neste Município e
Comarca de Goioerê/PR, os denunciados JOÃO CLÁUDIO TOZZI e
LUCINEIDE RITA DA SILVA, com consciência e vontade, receberam, em
benefício de ambos, 2 (duas) cestas básicas, avaliadas em R$ 524,257
(quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), para dar votos e
apoio político a ROBERTO REIS DE LIMA, candidato ao cargo de prefeito
do município de Goioerê, conforme atendimento de fls. 05/07, gravação
ambiental de fls. 08, termo de declaração de João Claudio Tozzi de fls. 15 e
termo de declaração de Lucineide Rita da Silva de fls. 16.

A acusação baseia-se no contido em Procedimento de Investigação Criminal
instaurado no âmbito do órgão acusador, anexado à denúncia, notadamente na
notícia-crime remetida por JOÃO CLAUDIO TOZZI (id. 43618261 - Proc.
060011854), notícia-crime remetida por Abraão Isaque Miranda Cavalcante (id.
43618263 - Proc. 060011854), depoimentos das partes envolvidas e testemunhas
ouvidas na fase apuratória (id. 43618273 e seguintes - Proc. 060011854), e áudio
de gravação ambiental da reunião em que teria havido a promessa de vantagem
por ROBERTO em troca dos votos de JOÃO CLAUDIO e sua esposa (ids.
43619234, 43619235, 43619236 e 43619237 - Proc. 060011854).
O direito à privacidade das comunicações está respaldado pela Constituição
Federal, mais precisamente em seu art. 5º, inciso XII, que assim dispõe:

Art. 5º (...)
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso,
por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal;

Regulamentando a parte final do citado inciso XII do art. 5º da Constituição
Federal, foi editada a Lei 9.296/96, que, em seu art. 1º, prevê:

Num. 44319537 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06

Art. 1º A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza,
para prova em investigação criminal e em instrução processual penal,
observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da
ação principal, sob segredo de justiça. [grifou-se]
Parágrafo único. O disposto nesta Lei aplica-se à interceptação do fluxo de
comunicações em sistemas de informática e telemática.

Em análise feita pelo Supremo Tribunal Federal, em leading case oriundo do
Recurso Extraordinário 583937/RJ, em que se discutia “à luz dos artigos 1º, III;
5º, X, LIV, LV; e 129, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do
uso, como meio de prova, de gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores, sem conhecimento do outro”, firmou-se o Tema de Repercussão
Geral nº 237, cuja tese é a seguinte:

É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem conhecimento do outro.

Tal tese, firmada ainda no ano de 2009, estabeleceu a licitude, como meio de
prova no processo penal, da gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores, visto que não equiparada à interceptação de comunicação, dado
que aquele que dispõe de gravação em que figura como interlocutor dispõe
daquilo que lhe pertence.
Todavia, em 2019, foi editada a Lei 13.964, que alterou, em parte, a Lei
9.296/96, nela acrescentando o art. 8º-A, que assim dispõe:

Art. 8º-A. Para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo
juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a
captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, quando:
I - a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente
eficazes; e
II - houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação em

Num. 44319537 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos
ou em infrações penais conexas.
§ 1º O requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local e a forma
de instalação do dispositivo de captação ambiental. (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)
§ 2º A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada,
quando necessária, por meio de operação policial disfarçada ou no período
noturno, exceto na casa, nos termos do inciso XI do caput do art. 5º da
Constituição Federal.
§ 3º A captação ambiental não poderá exceder o prazo de 15 (quinze) dias,
renovável por decisão judicial por iguais períodos, se comprovada a
indispensabilidade do meio de prova e quando presente atividade criminal
permanente, habitual ou continuada.
§ 4º A captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio
conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público poderá ser
utilizada, em matéria de defesa, quando demonstrada a integridade da
gravação. [grifou-se]
§ 5º Aplicam-se subsidiariamente à captação ambiental as regras previstas na
legislação específica para a interceptação telefônica e telemática.

Os §§ 2º e 4º da referida Lei 13.964/2019 foram, à época, vetados pela
Presidência da República, tendo o veto sido derrubado posteriormente pelo
Congresso Nacional. Por conta desse interregno entre o veto e sua derrubada,
ambos os parágrafos entraram em vigência somente em 30.05.2021. Acerca desse
ponto:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 333,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 2º, § 3º
E § 4º, II, DA LEI N. 12.850/13. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA.
1)
INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL. DESCABIDA. 2) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. INOCORRÊNCIA. EVENTUAL VÍCIO SANÁVEL COM
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
3)
PLEITO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
AUSENTE
PREVISÃO
LEGAL
OU

Num. 44319537 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
REGIMENTAL. 4) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 41 E 315, § 2º, II, III, IV E
V, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP, E AO ART. 1º, §
1º E § 2º, DA LEI N. 12.850/13. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO
CONSTATADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONSTATADA. 5)
VIOLAÇÃO AO ART. 395, III, DO CPP, BEM COMO AO ART. 1º, § 1º E
§ 2º, DA LEI N. 12.850/13. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 6)
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 69 E 333, CAPUT, AMBOS DO CP. TRÊS
ATOS. CRIME FORMAL. 7) VIOLAÇÃO AOS ARTS. 158-A, 158-B, 158-
C, 158-D, 158-E, 315, § 2º, E 564, III, "D", TODOS DO CPP. AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 8) VIOLAÇÃO AO
ART. 157 DO CPP, BEM COMO AO ART. 8º-A, § 4º, DA LEI N. 9.296/96.
PROVA
LÍCITA.
8.1)
VIGÊNCIA
APÓS
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. 8.2) VIGÊNCIA ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUSTA CAUSA MANTIDA. 9)
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
8.1. A Lei n. 13.964/19 também inseriu o art. 8º-A, § 4º, na Lei n. 9.296/96,
que após vetado pelo Presidente da República teve vigência iniciada em
30/5/2021 (30 dias após a publicação da promulgação das partes vetadas), em
atenção ao disposto no art. 20 da Lei n. 13.964/19. Quando do recebimento da
denúncia, a referida restrição ao uso da captação ambiental não estava em
vigor no mundo jurídico, razão pela qual mantém-se inalterado o conteúdo do
acórdão que recebeu a denúncia.
8.2. Por seu turno, quando do julgamento dos embargos de declaração em
face do acórdão que recebeu a denúncia já vigorava o art. 8º-A, § 4º, na Lei n.
9.296/96, e o Tribunal de Justiça não reconheceu seus efeitos. De todo modo,
não há prejuízo no tocante ao recebimento da denúncia, ante a presença de
justa causa com base também no depoimento do vereador que fez a captação
ambiental.
9. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.027.796/RJ, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)

A partir de então, passou a jurisprudência dos diversos tribunais a ora admitir a
gravação ambiental feita por um dos interlocutores como prova válida no
processo penal, ora a rechaçá-la, sob o fundamento de que somente poderia ser

Num. 44319537 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
utilizada pela parte ré, como argumento de defesa na ação penal.
O próprio Tribunal Superior Eleitoral apresentou os dois entendimentos em
recentes julgamentos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
PENAL.
CORRUPÇÃO
ELEITORAL.
ART.
299
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
CONDENAÇÃO.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. REITERAÇÃO DE TESES.
SÚMULA Nº 26/TSE. LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL-
ELEITORAL E PENAL. SÚMULA Nº 30/TSE. ELEMENTOS DO TIPO
PENAL. DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. As razões do agravo regimental evidenciam, com algum reforço
argumentativo, mera reiteração das teses deduzidas nas razões do agravo e do
recurso especial. Incidência da Súmula nº 26/TSE.
2. É válida, como meio de prova no processo penal, a gravação obtida por
um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de
repercussão geral (RE nº 583.937-RG, Rel. Min. Cezar Peluzo, publicada
em 18.12.2009).
3. A declaração de ilicitude da gravação ambiental em feito no qual analisada
prática de conduta vedada é irrelevante para o julgamento da ação penal,
tendo em vista a independência entre as instâncias cível-eleitoral e criminal.
Incidência da Súmula nº 30/TSE.
4. Segundo a Corte Regional, a prova dos autos demonstra a participação do
réu nos fatos que revelaram cooptação de eleitora mediante oferta de cargo na
administração municipal e de valor em dinheiro em troca de voto e apoio
político, restando comprovado o dolo específico exigido para a configuração
do tipo penal descrito no art. 299 do Código Eleitoral.
5. O exame da pretensão recursal que visa à improcedência da ação penal
com base na atipicidade da conduta demandaria nova incursão sobre o
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta instância a
teor da Súmula nº 24/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº47825,

Num. 44319537 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 17/04/2023. - destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
VEREADOR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. CORRUPÇÃO
ELEITORAL.
CONDICIONAMENTO
DA
MANUTENÇÃO
DE
EMPREGOS DE VIGILANTES EM TROCA DE APOIO POLÍTICO E DE
VOTOS. GRAVAÇÃO AMBIENTAL CLANDESTINA. PROVA ILÍCITA.
DEPOIMENTO DA PESSOA QUE REALIZOU A CAPTAÇAO ILÍCITA
DE ÁUDIO. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. DEMAIS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
REMANESCENTES.
VALORAÇÃO
PELO
TRE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. VERBETES SUMULARES 24 E 26 DO
TSE. INCIDÊNCIA.
(...)
10. A atual jurisprudência deste Tribunal Superior, reafirmada para os
feitos referentes às Eleições de 2020, é no sentido da ilicitude da gravação
ambiental clandestina como meio de prova da prática de ilícito eleitoral,
ainda que o áudio tenha sido captado por um dos interlocutores ou por
terceiros a seu rogo ou com o seu consentimento, mas sem aceitação ou
ciência dos demais partícipes da conversa e sem autorização judicial.
Nesse sentido: AgR-AI 293-64, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
9.11.2021; AgR-REspEl 634-06, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de
6.10.2022; REspEl 385-19, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de
31.3.2022; REspEl 0600709-30, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
de 2.8.2022; e REspEl 0600530-94, red. para o acórdão Min. Carlos
Horbach, DJE de 1º.4.2022.
11. Depreende-se da moldura fática registrada no acórdão regional que a
gravação ambiental clandestina foi efetuada por pessoa que participou do
diálogo travado em reunião realizada no gabinete do vereador e presidente da
Câmara Municipal, ora recorrente, sem o conhecimento dos demais
interlocutores e sem autorização judicial, razão pela qual é forçoso
reconhecer a ilicitude da prova, a qual deve ser desconsiderada para a
formação de convencimento do julgador a respeito da configuração da prática
de corrupção eleitoral e para o julgamento da ação de impugnação de
mandato eletivo.
12. Conforme já decidiu este Tribunal, reconhecida a ilicitude da gravação
ambiental, as demais provas dela derivadas são igualmente ilícitas, inclusive

Num. 44319537 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
o depoimento da testemunha que fez a captação de áudio tida por ilegal, por
incidência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Nesse sentido: AgR-
REspEl 404-83, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 30.11.2021;
AgR-REspe 97-27, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 9.11.2018; REspe 190-90,
rel. Min. Luciana Lóssio, DJE de 21.6.2016; e AgR-REspe 661-19, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 5.11.2015.13. Na espécie, com base
na orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, são ilícitas, por
derivação, as declarações prestadas em juízo, como informante, pela autora
da gravação ambiental ilícita.
(...)
(Recurso Especial Eleitoral nº060070722, Acórdão, Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
16/08/2023 - destaques acrescentados)

De se ressalvar, contudo, que a jurisprudência do TSE no sentido de considerar
ilícita a prova produzida nesse contexto tem se limitado às ações de natureza
sancionatórias (AIJE, Representação por captação ilícita de sufrágio e AIME).
No caso das ações penais, ainda vinha prevalecendo o entendimento da licitude
da prova, consoante tese contida no Tema de Repercussão Geral nº 237/STF.
Esta Corte, contudo, quando do julgamento do RecCrimEleit 0600642-
63.2020.6.16.0067, da Relatoria do e. Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, ocorrido
em 15/12/2023, por maioria de votos entendeu por estender aos feitos criminais a
jurisprudência do TSE nas ações por ilícito eleitoral, consignando que “é ilícita
toda a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem prévia autorização judicial ou ciência dos demais participantes
da conversa”.
Por ocasião do referido julgamento, ressalvei de modo expresso meu
entendimento quanto à aplicabilidade da tese nº 237/STF, tendo em vista que
ainda não afastada pela Suprema Corte, no que fui seguida pelo e. julgador Dr.
Thiago Paiva dos Santos.
Nesse aspecto, incumbe dizer que em Recurso Extraordinário manejado em Ação
de Impugnação de Mandato Eletivo (Proc. 1.040.515), da Relatoria do Min. Dias
Toffoli, o Supremo Tribunal Federal atribuiu Repercussão Geral (Tema nº 979)
para a fixação de nova tese acerca do assunto, voltada, dessa vez, para os feitos
cíveis-eleitorais, tendo sido apresentadas duas teses opostas para julgamento pelo

Num. 44319537 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
colegiado:

Tese 1 (proposta pelo e. Ministro Relator):
No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação
ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação à privacidade
e à intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos
participantes, sem o conhecimento dos demais. - A exceção à regra da
ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos
interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato
ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois,
nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de
privacidade

Tese 2 (proposta pelo voto divergente):
Diante de ilícito de natureza eleitoral, não havendo indução ou indício de
flagrante preparado, é válida a gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores, em ambiente público ou privado

Em 29/04/2024, contudo, foi finalizado o julgamento do referido processo pela
Suprema
Corte
(vide
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5169064),
sagrando-se
vencedora a tese defendida pelo Ministro Relator, no sentido de que:

O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 979 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese, a qual deverá
ser aplicada a partir das eleições de 2022: "- No processo eleitoral, é ilícita a
prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização
judicial e com violação à privacidade e à intimidade dos interlocutores, ainda
que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais. - A
exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento
de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de
registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de
acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da
expectativa de privacidade". Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os

Num. 44319537 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Edson Fachin, Cármen Lúcia e
Luiz Fux. Plenário, Sessão Virtual de 19.4.2024 a 26.4.2024.

Dessa forma, ainda que voltada expressamente aos feitos de natureza cível-
eleitoral, torna-se inevitável a conclusão pela extensão dos efeitos da decisão
para os processos criminais, dado que a superação do Tema nº 237/STF deu-se
em razão da alteração legislativa promovida na Lei 9.296/96, cujo art. 1º
expressamente define sua aplicação à investigação criminal e à instrução
processual penal.
Dada a recente decisão da Suprema Corte, com a fixação da tese contida no
Tema nº 979 pela imprestabilidade da prova consistente em gravação ambiental
clandestina de reunião privada, ainda que realizada por interlocutor, forçoso
reconhecer a nulidade dessa prova e de todas as demais dela originadas,
aplicando-se ao caso concreto a chamada “teoria dos frutos da árvore
envenenada”.
A aplicação dessa teoria, oriunda do direito americano, tem sua raiz no
julgamento do HC 69.912, do Supremo Tribunal Federal, de cujo acórdão, da
lavra do Ministro Sepúlveda Pertence, se extrai:

A segunda indagação que o problema da prova ilícita sugere tem dado
margem alhures a polêmicas fascinantes: é a que respeita à repercussão ou
não da ilicitude da produção extrajudicial da prova sobre a sua
admissibilidade no processo.
A discussão contrapõe os que extraem da ilicitude da prova a sua
inadmissibilidade processual - a exemplo de Holmes, na jurisprudência
americana (apud Ada Grinover, ob. cit., p. 136) e, na Itália, Nuvolone (Le
prove vietate nel processo penale nei paesi di diritto latino, de 1966, em
Trent’Anni di Diritto e Procedura Penale, 1969, I/501) -, aos que entendem
que a ilicitude na obtenção da prova esgota seus efeitos na responsabilidade e
na punição dos agentes, sem nenhum reflexo na admissibilidade processual
das evidências resultantes - tese que teve, por exemplo, nos Estados Unidos, o
prestígio da adesão de Cardozo (apud Ada Grinover, ob. cit., p. 136) e, na
Itália, a brilhante sustentação dogmática de Franco Cordero (Prove illecite nel
processo penale, Riv. Italiana Dir. e Proced. Penale, 1961, fasc. 1/32).
No Brasil, contudo, a inadmissibilidade da prova captada ilicitamente já se

Num. 44319537 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
firmara no Supremo Tribunal, antes da Constituição, seja no processo civil
(RE 85.439, 11.11.77, Xavier, RTJ 84/609; RE 100.094, 28.6.84, Mayer, RTJ
110/798), seja na investigação criminal (HC 63.834, 18.12.86, Borja, RTJ
122/47). E a Constituição de 1988 explicitou peremptoriamente, no art. 5º,
LVI, que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios
ilícitos”. No ponto, legem habemus: toda a discussão a respeito terá, no
Brasil, sabor puramente acadêmico.
O que resta, pois, sem solução expressa na Constituição - e de relevo decisivo
no caso - é a terceira questão, atinente às consequências processuais da
admissão no processo, não obstante a proibição constitucional ou legal, da
prova ilicitamente obtida.
A tese subjacente ao parecer da Procuradoria-Geral é que a admissão da
prova vedada não gerará a nulidade do processo, se a condenação não estiver
fundada exclusivamente nela: bastaria, como está expresso no parecer do Dr.
Mardem Costa Pinto, a referência da sentença à existência de outras provas,
para, pelo menos na via de controle de legalidade do habeas corpus, já não
ser possível, da evidência da inclusão, no processo, de uma prova ilícita,
extrair a nulidade da condenação.
Data vênia, levada às últimas consequências, o entendimento tolheria
inteiramente a eficácia da garantia constitucional.
Por isso, de minha parte, não iria além de conceder que a admissão da prova
ilícita só não induz nulidade, quando irrelevante por seu objeto ou, então,
quando se pudesse afirmar seguramente que outras provas, colhidas
independentemente da existência daquela proibida, bastariam à condenação.
Não é, entretanto, o que se passa no caso.
A leitura da sentença convence, por si só, de que a “degravação” das
interceptações telefônicas, com a juntada da qual se inicia o inquérito, foi
seguramente a prova decisiva, imprescindível: seja por seu conteúdo próprio,
seja por que muito do que se colheu após a escuta - a começar da apreensão
da droga e da prisão dos acusados - foi consequência das informações obtidas
pela gravação clandestina das conversas telefônicas.
(...)
Desse modo, sem necessidade de reexame de questões de fato, o caso
demanda a aplicação da doutrina que a melhor jurisprudência americana
constituiu sob a denominação de princípios dos “fruits of the poisonous tree”:
é que às provas diversas do próprio conteúdo das conversações telefônicas
interceptadas só se pode chegar, segunda a própria lógica da sentença, em
razão do conhecimento delas, isto é, em consequência da interceptação ilícita
de telefonemas.
Numa das suas últimas versões, em Wong Sun vs United States (371 US 471,

Num. 44319537 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
487 (1962), a decisão, da lavra do Justice Brennan, resumiu a doutrina e a
aplicou ao caso, no qual se concluiu que somente as declarações ilicitamente
colhidas de um dos co-réus (Toy) é que haviam possibilitado a apreensão da
droga em poder de outro (Yee), de modo que a ilegalidade da primeira se
comunicava à prova material e induzia à sua inatendibilidade. (...)
(...)
De fato, vedar que se possa trazer ao processo a própria “degravação” das
conversas telefônicas, mas admitir que as informações nela colhidas possam
ser aproveitadas pela autoridade, que agiu ilicitamente, para chegar a outras
provas, que sem tais informações, não colheria, evidentemente, é estimular e,
não, reprimir a atividade ilícita da escuta e da gravação clandestina de
conversas privadas.
(...)
Dada essa patente relação genética entre os resultados da interceptação
telefônica e as provas subsequentemente colhidas, não é possível apegar-se a
essas últimas - frutos da operação ilícita inicial - sem, de fato, emprestar
relevância probatória à escuta vedada.

Tal doutrina já consta positivada no Direito pátrio, na forma do art. 157, § 1º, do
Código de Processo Penal:

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas
constitucionais ou legais.
§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou
quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das
primeiras.
§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os
trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal,
seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.
§ 3o Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada
inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes
acompanhar o incidente.
§ 4o (VETADO)
§ 5º O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não
poderá proferir a sentença ou acórdão.

Num. 44319537 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06

No caso concreto, embora a notícia-crime tenha sido encaminhada de livre e
espontânea vontade por JOÃO CLAUDIO TOZZI ao órgão recorrente (id.
43618261), fato é que não há provas materiais do cometimento dos crimes
descritos na denúncia, baseando-se a acusação, inteiramente, no conteúdo da
gravação ambiental clandestina, agora tida por ilícita em virtude de decisão com
repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 979).
A própria confissão de JOÃO CLAUDIO TOZZI e de Lucineide Rita da Silva
deriva da gravação ambiental realizada clandestinamente.
Ainda que se considerasse isoladamente as demais provas produzidas, seja na
fase inquisitorial, seja durante a instrução judicial, uma vez inadmitida a prova
que constitui a espinha dorsal da acusação as versões conflitantes apresentadas
pelos recorridos e testemunhas ouvidas são insuficientes para embasar a
condenação almejada pelo órgão recorrente.
No tocante ao crime tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, é de se anotar que
inexiste qualquer prova material da existência das alegadas 200 cestas básicas ou
comprovação acerca de quem teria pago por elas, havendo, ao contrário,
evidência de que, se existentes, integrariam programa social do governo estadual.
Ainda, aquelas eventualmente desviadas para compra de voto de eleitores têm,
por óbvio, origem ilícita e exatamente por isso não teriam como ser declaradas
validamente na prestação de contas eleitorais, sob pena de estar o candidato
produzindo provas contra si mesmo. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL.
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
PRESCRIÇÃO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
27. O conceito de gasto ilícito não declarado em prestação de contas de
campanha restringe–se às despesas com publicidade, combustíveis, pessoal,
dentre outros, não se podendo considerar como tais gastos valores utilizados
para a prática de delitos como compra de votos. Exigir que o candidato
declare em suas contas valores utilizados para a prática de ilícitos não parece
razoável.

Num. 44319537 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
(...)
(TRE/CE, RECURSO CRIMINAL ELEITORAL nº 000002533, Acórdão,
Relator(a) Des. RAIMUNDO DEUSDETH RODRIGUES JUNIOR,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 61, Data 17/03/2023)

Por fim, incumbe consignar que não se trata de caso de absolvição sumária dos
recorridos, tendo em vista que, ao tempo do recebimento da denúncia, ainda
estava vigente o Tema nº 237/STF, razão pela qual havia, à época, justa causa
para a propositura da ação penal.
Assim, restam prejudicadas as demais questões suscitadas pelos recorridos,
sendo inescapável a conclusão pelo não provimento dos recursos interpostos.

V - Conclusão

Por todo o exposto, constatada nulidade da prova na qual se fundamenta a
acusação e, por consequência, daquelas produzidas posteriormente, mas dela
derivadas, a manutenção das sentenças absolutórias é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a
ambos os Recursos Criminais interpostos pelo Ministério Público Eleitoral, na
forma da fundamentação.
Considerando ter sido a defesa patrocinada por defensor dativo, arbitro
honorários ao patrono do recorrido pela apresentação de contrarrazões em R$
540,00 (quinhentos e quarenta reais), correspondentes a 30% do valor arbitrado
em 1º Grau, a serem custeados pela União. Expeça a Secretaria Judiciária deste
Tribunal a certidão correspondente a esse valor, independentemente do trânsito
em julgado.
Por fim, corrijo de ofício erro material contido na sentença de id. 43574133
(Proc. 060016613), a fim de que seja excluído da condenação ao pagamento dos

Num. 44319537 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914181341200000043265904
Número do documento: 24121914181341200000043265904
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/01/2025 11:06:06
honorários advocatícios o Estado do Paraná, constando em seu lugar a União,
dada a competência federal desta Especializada.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL NA AÇÃO PENAL (14209) Nº 0600118-54.2021.6.16.0092 -
Goioerê - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: ROBERTO
DOS REIS DE LIMA - Advogados do(a) RECORRIDO: ISABELA CHIMELLI STACHESKI - PR123105,
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da Relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024